Tribunal: TCU
Processo: 038.380/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em concorrência que teve por objeto a permissão para prestação dos serviços públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias em porto seco no município de Anápolis (GO).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela licitante Porto Seco Centro Oeste S.A. (PSCO), com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência RFB/SRRF01 - 1/2017 promovida pela Superintendência da Receita Federal do Brasil da 1a Região Fiscal (SRRF01), que tem por objeto a permissão para prestação dos serviços públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias em porto seco localizado no município de Anápolis (GO); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade e de legitimidade previstos nos arts. 235 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c os arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, haja vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. determinar à Secretaria Especial da Receita Federal (SRF) que, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, abstenha-se de publicar novos editais de licitação para a permissão de prestação de serviços de movimentação e armazenagem de mercadorias em portos secos, sem que fiquem estabelecidos: 9.3.1. parâmetros claros, alinhados às conclusões do estudo a ser elaborado no item 9.4 desta deliberação, para a aferição da irrisoriedade dos valores de tarifa das propostas comerciais, em respeito ao art. 44, §3o, da Lei 8.666/1993 e ao Princípio do Julgamento Objetivo; 9.3.2. se a exequibilidade da proposta será aferida para cada tarifa individualmente ou de modo global, em respeito ao art. 44, §1o, da Lei 8.666/1993 e aos Princípios do Julgamento Objetivo e de Vinculação ao Instrumento Convocatório; 9.3.3. sistema de pontuação das propostas comerciais que não distorça a ordem de classificação das propostas apresentadas sob a ótica da vantajosidade e modicidade tarifária para os usuários, em respeito ao Princípio da Seleção da Proposta mais Vantajosa. 9.4. determinar à Procuradora Geral da Fazenda Nacional que, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, encaminhe, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, estudo técnico e jurídico que avalie a possibilidade de se ajustar os itens 3.2.2 e 5.2.2 do edital padrão aprovado pela Portaria RFB No 490, de 14 de março de 2019, de forma a tornar claro nos próximos certames os parâmetros de aferição dos critérios de tarifa simbólica e de tarifa irrisória ou, caso estes não sejam aplicáveis aos portos secos, exclua-os do instrumento convocatório padrão sem alterar o entendimento de que as tarifas individuais devem ser diferentes de zero, possuírem limites máximos e serem suficientes para cobrir todos os custos do licitante; 9.5. recomendar, com base no art. 250, III, do RITCU, à Superintendência Regional da Receita Federal da 1a Região Fiscal, que avalie os impactos na planilha da Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda., antes de eventual contrato a ser firmado com essa empresa, em relação aos erros de cálculo apontados pela representante, a exemplo da dedução incorreta do Pis, Cofins, ISSQN, Fundaf, IRPJ e CSLL da receita bruta apresentada pela Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda. a partir do quarto ano de execução contratual; 9.6. indeferir, nos termos do art. 236, caput e §1o do Regimento Interno do Tribunal c/c arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, o pedido de cópia das peças sigilosas do TC Processo 013.035/2019-3 ; 9.7. autorizar a SeinfraPortoFerrovia a instaurar processo de monitoramento das propostas acima; e, 9.8. encaminhar cópia desta deliberação aos interessados, destacando que o inteiro teor da deliberação, incluindo relatório e voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.